Tribunal: TJES
Processo: 5001651-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001651-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN AGUIAR HILEL

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001651-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN AGUIAR HILEL

Advogado do(a) PACIENTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO MENTAL DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE DETERMINADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhuan Aguiar Hilel contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal). A defesa alega que o paciente possui transtorno mental decorrente de dependência química, já tendo sido beneficiado com medida de segurança anteriormente determinada em outras ações penais, e requer sua transferência para Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente é adequada diante do seu diagnóstico de transtorno mental e do histórico de internações psiquiátricas anteriores;
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por internação compulsória, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve ser decretada e mantida apenas quando estritamente necessária, observando-se os princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

O paciente já foi submetido a Incidente de Insanidade Mental em ações penais anteriores, tendo sido reconhecida sua condição de semi-imputável e determinada sua internação em Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o que demonstra a necessidade de tratamento especializado, em vez da manutenção em unidade prisional comum.

A dependência química é considerada transtorno mental, e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a segregação cautelar de indivíduos nessas condições deve priorizar o tratamento adequado, sempre que possível, por meio de internação em unidade especializada.

O risco à ordem pública, apontado no decreto preventivo, está diretamente relacionado à condição clínica do paciente, sendo mais eficaz para a prevenção de novas infrações a aplicação de medida cautelar de internação em estabelecimento apropriado, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

O paciente já possui Guia de Execução expedida para cumprimento de medida de segurança em Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, tornando desnecessária sua manutenção em ambiente carcerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente por internação provisória em Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em conjunto com as internações definitivas determinadas em outras ações penais.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva de indivíduo diagnosticado com transtorno mental decorrente de dependência química deve ser substituída por internação compulsória quando evidenciada a necessidade de tratamento psiquiátrico e a existência de medida de segurança anteriormente imposta.

A internação provisória em Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico atende ao requisito de proporcionalidade e se mostra mais adequada para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LVII e LXI; Código de Processo Penal, arts. 312, 319, VII, e 319-A; Código Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.051/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/02/2021, DJe 22/02/2021; STJ, HC nº 533.068/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 14/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001651-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN AGUIAR HILEL

Advogado do(a) PACIENTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RHUAN AGUIAR HILEL

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
nos autos do Processo tombado sob nº 5008520-59.2024.8.08.0021, em razão
da
decretação da prisão
provisória
do paciente pela prática
do crime previsto no
art.
1
55
,
d
o Código Penal
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que o paciente é portador de transtorno mental decorrente de dependência química, apresentando histórico de internação em clínicas de reabilitação e sendo beneficiário de medida de segurança determinada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, o que estaria sendo impossibilitado pelo recolhimento do paciente em unidade prisional de custódia cautelar.

A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva e consequente transferência do paciente para a Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Cariacica, para cumprimento da medida de segurança anteriormente determinada. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação compulsória, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID
1
2085713
.

A autoridade coatora prestou informações
(ID 1
2210099
)
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
(
ID
12300111
)
, opinando p
el
a

concessão
da ordem.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida diante do risco à ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 12067831), ressaltando que
“o investigado é responsável pela prática de vários furtos contínuos no Bairro Centro, sendo identificada a autoria através de câmeras de videomonitoramento dos locais, sendo informado que o investigado estaria possivelmente mantendo em sua residência os produtos furtados”.

Contudo, consoante documentos que instruem o
writ, o
bservo que, tanto na Ação Penal nº 0006807-47.2018.8.08.0021 (condenado por três roubos em concurso formal), quanto na Ação Penal nº 0000921-91.2023.8.08.0021 (condenado por roubo), fora
instaurado Incidente de Insanidade Mental, sendo o réu considerado
semi-imputável
, e substituída a pena privativa de liberdade por medida curativa consistente em internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

Importante observar que a situação delicada de vício do paciente já fora apreciada por esta Segunda Câmara Criminal, em 18/5/2023, sob minha relatoria, reconhecendo a necessidade de conceder-lhe a internação compulsória, consoante os seguintes termos da ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA CAUTELAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. . ORDEM CONCEDIDA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A dependência química é uma doença, caracterizada como um tipo de transtorno mental, decorrente do uso excessivo e descontrolado de drogas, alterando a percepção da realidade do dependente químico.

3. A prisão preventiva é medida excepcional, apenas se sustentando quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
In casu, a despeito da reprovabilidade social do comportamento do paciente, é possível e adequado a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, de modo a evitar a prática de novos crimes, mas também proteger a ordem pública.

4.
A internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, no caso, se mostra adequada e suficiente a proteger o interesse social em risco e a neutralizar a periculosidade em concreto do réu.

5
. Habeas Corpus concedido.

A exemplo do que decidi anteriormente, restou evidenciado que a periculosidade do paciente está intrinsecamente ligada à sua condição de dependente químico.

Diante disso, faz-se necessária a intervenção estatal não para mantê-lo recluso em ambiente carcerário, que poderia agravar sua condição, mas sim para promover seu tratamento adequado, visando à sua reabilitação e reintegração social.

Assim, apesar da reprovação social de sua conduta, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa mostra-se suficiente para evitar a reiteração criminosa, ao mesmo tempo em que protege a ordem pública, sem a necessidade de uma sanção extrema.

Ademais, em consulta aos autos nº
0000921-91.2023.8.08.0021
, verifiquei que, recentemente, fora determinada a expedição de Guia de Execução para internação do paciente em
Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), sob o nº
2000097-40.2019.8.08.0021
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, CONCEDO a ordem,
para revogar a prisão provisória do paciente,
substituindo-a por internação provisória, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, a ser cumprida em
Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
, em conjunto com as internações definitivas a ele impostas nas mencionadas ações penais em que fora condenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)